Tribunal: STF
Processo: ACO 381
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-30
Data de publicação: 1988-11-30

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA (AGRG). PERICIA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS
POR LITISCONSORTE PASSIVO. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, QUE,
NOS ESTRITOS TERMOS DA COMPETÊNCIA DELEGADA, INDEFERIU, POR NÃO
PERTINENTES COM A QUESTÃO DEPENDENTE DE PROVA, OS QUESITOS
FORMULADOS. PROVA PERICIAL QUE DEVERIA TER SIDO PLEITEADA
'OPPORTUNO TEMPORE'. PRECLUSAO EM TODAS AS OPORTUNIDADES QUE TEVE
DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.